Tribunal: TJMT
Processo: 1023784-69.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023784-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Consórcio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), ERASMO DOS SANTOS EVANGELISTA - CPF: 890.584.611-49 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5º, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99, § 3º, DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ERASMO DOS SANTOS EVANGELISTA, em face da decisão monocrática de ID 237124696 que, em sede liminar e monocraticamente, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1023784-69.2024 apresentado em face da ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., que pretendia a reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de assistência judiciária pretendido pelo autor/agravante.

Em suas razões de ID 243707170 o agravante requer o provimento do seu recurso para ser retratada a decisão atacada ou a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta.

Para tanto, alega, em síntese, que a decisão prolatada merece reforma, pois não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Defende que não precisa estar em situação de “miserabilidade” para ser agraciado com o benefício pleiteado. Alega que uma simples afirmação é documento suficiente para ser agraciado com a benesse pretendida. Avoca a Constituição Federal para fundamentar seu pleito.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 2441016816.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que em sede liminar e monocraticamente desproveu o agravo de instrumento por ela apresentado, em razão de já haver entendimento dominante acerca do tema em debate.

Naquela oportunidade, assim decidi, pois, durante o exame das peças processuais acostadas no feito, restou evidente que o recurso apresentado pela ora agravante deveria ser desprovido, esclarecendo conforme segue:

“De acordo com o relatado, aduz a parte agravante, em suas razões, a necessidade da desconstituição da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária, determinando o pagamento das custas judiciais.

Entretanto, tal medida não deve ser concedida, haja vista a acertada decisão do Juízo de primeiro grau, que, ao decidir dessa forma, respeitou os limites da demanda e seguiu recente entendimento dos tribunais superiores, conforme veremos.

Falta razão à parte recorrente, principalmente, pela ausência de comprovação da sua alegada situação de miserabilidade financeira, requisito essencial para que seja agraciada com o benefício pretendido.

Embora o art. 99, § 3º, do CPC, indique a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência declarada por pessoa natural, esta presunção não é absoluta e deve ser analisada de acordo com os elementos do processo e as peculiaridades do caso concreto.

Ademais, a prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF, porém, tal direito é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Vejamos:

“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
;” (grifo nosso).

Então, os dispositivos devem ser interpretados de maneira conjunta, considerando a hierarquia suprema da Carta Magna.

Assim, temos como resultado desta interpretação conjunta, que a assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo artigo 5º), desde que comprovada a condição de necessitado.

Neste sentido é o entendimento recente do
STJ
, conforme segue:

“CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA LIDE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS. RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MAGISTRADO. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE. ELEMENTOS INFORMATIVOS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. A presunção de insuficiência de recursos da Lei 1.060/50 não é absoluta, podendo o magistrado, diante dos elementos informativos dos autos, exigir
comprovação
da parte de ser necessitada do benefício da assistência judiciária gratuita. Precedentes. (...)”
(EDcl no Ag 1372365/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 23/03/2012)

(grifo nosso).

Com a devida vênia, transcrevo decisões proferidas pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, a qual faço parte, que reflete entendimento pacífico, embasando o que decidimos agora:

“IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
.” (TJ-MT, RAC nº 14.035/2011, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha) (grifo nosso).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DISPENSA DO PREPARO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REVOGADO -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PREDICADOS PRESCRITOS PARA ALMEJAREM TAL SITUAÇÃO

- DECISÃO QUE NEGA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONFIRMADA -

INTERPRETAÇÃO DA LEI Nº 1.060/50 EM CONJUGAÇÃO COM O ARTIGO 5º, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.” (TJ-MT, RAI nº. 86.586/2011, 5º Câmara Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho) (grifo nosso).

No caso em apreço, recai sobre a recorrente o ônus da prova acerca de sua situação de necessitado, já que o artigo 5º, inciso LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve comprovar o seu estado de insuficiência econômica.

Assim como o Juízo a quo, também entendo que o recorrente não demonstrou seus rendimentos ou gastos, e, portanto, não se enquadra como beneficiário da assistência judiciária.

Desta feita, por ausência de comprovação nesse sentido, uma vez que os documentos apresentados não demonstram a sua situação de necessitado, não assiste razão à parte agravante, não merecendo guarida o pedido de reforma do decisum de primeiro grau, em razão da recorrente não ter atendido o comando constitucional já tratado.

Assim, analisando os pretextos do presente recurso, não encontro razão para reformar a decisão atacada, devendo ser mantida incólume.”

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas em outros documentos constantes nos autos do Agravo de Instrumento originário e em primeiro grau, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por não ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo originário, advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024